Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AOS INCISOS III, IV E VIII DO ART. 966 DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA. CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. PROVA FALSA. OFENSA A COISA JULGADA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de ação rescisória objetivando a desconstituição de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em sede de ação possessória, assegurou a ora requerida a reintegração/manutenção da posse de área denominada “Larga do Catingueiro", localizada na Fazenda Mestre D’Armas, que à época foram invadidas por terceiros.
2. Não ficou demonstrado a ocorrência de dolo, coação, simulação, ou colusão das partes no que diz respeito à caracterização da lesão da autora concernente à área rescindenda posta em litígio, o que afasta a mácula alvitrada.
3. Não se trata a interpretação emprestada pelo juiz de origem quanto às provas produzidas na demanda de erro de fato e/ou violação à coisa julgada. Sabe-se que o erro autorizador da rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela.
4. Para se considerar o pedido da autora, seria preciso reapreciar as provas produzidas nos autos, analisando exatamente uma das circunstâncias controversas e a aplicação de regras processuais, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
5. Eventuais atos de regularização do imóvel praticados pela ré junto ao Cartório de Registro não são efeitos da sentença impugnada, passando ao largo do que foi discutido na ação possessória cuja sentença é objeto de rescisão, considerando os fins específicos desta e o fato de que em seu bojo não houve discussão quanto a propriedade das terras ou sobre a regularização do seu registro e matrícula. 5.1. Eventual discussão sobre quem detém a melhor posse não se mostra cabível em sede de ação rescisória.
6. Pedido rescisório julgado improcedente.